Tribunal: TJES
Processo: 0000390-50.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000390-50.2025.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WARLEY LEITE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000390-50.2025.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WARLEY LEITE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS REJEITADA. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA NÃO RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA COM REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa busca, em preliminar, o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e a perda de uma chance probatória pela ausência de registro audiovisual. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena com a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se há nulidade na busca pessoal realizada sem mandado judicial sob a alegação de ausência de fundadas suspeitas; (II) estabelecer se a ausência de registro audiovisual de monitoramento policial configura a perda de uma chance probatória capaz de eivar o processo de nulidade; (III) verificar se o acervo probatório, notadamente os depoimentos dos policiais militares, é suficiente para sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas; e (IV) analisar se os vetores judiciais na primeira fase da dosimetria foram devidamente fundamentados de modo a justificar a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Legalidade da busca pessoal quando precedida de investigações e monitoramento visual prévios que atestam a veracidade das suspeitas no local dos fatos, flagrando o agente em atividade típica de mercancia espúria.

4.
Inexistência de imposição legal ou regulamentar que condicione a validade das diligências ostensivas ou investigativas da Polícia Militar à documentação por meio de captação de imagens em vídeo, vigendo os princípios da liberdade probatória e do livre convencimento motivado.

5.
Incidência do princípio pas de nullité sans grief (artigo 563 do CPP), cabendo a rejeição da tese de perda de uma chance probatória quando a reconstrução histórica dos fatos está plenamente assegurada pela detalhada inquirição judicial dos agentes públicos envolvidos.

6.
Manutenção da condenação por tráfico de drogas em razão da comprovação da materialidade e da autoria delitivas, atestadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e firmes depoimentos testemunhais dos policiais, os quais gozam de presunção de legitimidade e fé pública.

7.
Neutralização das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, haja vista que a fundamentação com esteio no intuito de lucro e na gravidade abstrata do delito utiliza argumentos genéricos, abstratos ou inerentes ao próprio tipo penal.

8.
Afastamento da utilização de condenações criminais transitadas em julgado para a modulação negativa da personalidade, conforme óbice fixado no Tema 1077/STJ.

9.
Vedação à majoração da sanção pecuniária na fase intermediária da dosimetria, ainda que diante da reincidência, em respeito ao princípio da proibição da reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal é legítima quando amparada em fundadas suspeitas decorrentes de prévio monitoramento policial e constatação de atos característicos de comércio de entorpecentes.

2. A ausência de registro audiovisual de diligências policiais não acarreta nulidade processual ou perda de uma chance probatória se a materialidade e a autoria restarem solidamente edificadas por outros elementos de convicção autônomos.

3. Elementos inerentes ao próprio tipo penal ou argumentos genéricos e abstratos não servem de fundamento idôneo para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 155, 157, 244 e 563; Código Penal, art. 61, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 895.516/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09.09.2024.

STJ, AgRg no REsp n. 2.227.812/AL, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.04.2026.

STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.05.2022.

STJ, HC n. 917.368/ES, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024.

STJ, Tema 1077/STJ, REsp n. 1.794.854/DF, 3ª Seção, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.02.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000390-50.2025.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WARLEY LEITE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade da busca pessoal ao argumento de que não havia fundadas suspeitas que autorizassem a medida, configurando hipótese de expedição exploratória de provas (
fishing expedition
).

Dispõe o artigo 244 do Código de Processo Penal que
“
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Embora a defesa alegue que a busca pessoal foi realizada em local público tão somente com base em conjecturas ou intuições abstratas, o conjunto probatório colacionado aos autos revela que, na verdade, os policiais militares procederam a investigações e monitoramento visual prévios a fim de atestarem a veracidade das suspeitas na
localidade conhecida como "Boca do Orelhão".

Diante disso, os agentes estatais presenciaram o acusado em atividade típica de mercancia espúria, observando-o interagir com uma lixeira pública para ocultar uma sacola e, ato contínuo, efetuar a entrega de pacotes a um terceiro que se evadiu do local.

Sendo realizadas diligências investigatórias imediatas acerca do fato observado, não há que se falar em ausência de fundadas suspeitas, de modo que os agentes públicos já estavam munidos de informações concretas e suficientes acerca da prática do crime de tráfico de drogas, restando a busca ratificada pela apreensão de 40 buchas de maconha, 53 pinos de cocaína e 25 pedras de crack.

Acerca do tema, segue orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS (1,05 KG DE MACONHA) E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA, COM A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIA OBJETO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELO AGRAVANTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE PROBATÓRIA. BUSCA PESSOAL E INCURSÃO POLICIAL EM DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. REGIME FECHADO FIXADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE 1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente a impetração, não reconhecendo nulidade nas buscas pessoal e domiciliar, mantendo a condenação por tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, inicialmente, porque as pretensões de absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico e de redimensionamento da pena não podem ser conhecidas, pois são objeto de recurso especial interposto pelo ora agravante, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Ademais, não demonstrada ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar, pois foram precedidas de outras diligências investigatórias. 3. Finalmente, também sem razão quanto ao agravamento do regime inicial, devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 895.516/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WARLEY LEITE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 07 de fevereiro de 2025, por volta das 11h01min, na Rua Iguapé, esquina com o beco Vera Cruz, no bairro Vila Nova de Colares, no município de Serra/ES, o apelante consciente e voluntariamente tinha em seu poder, com a finalidade de tráfico ilícito de entorpecentes, 40 (quarenta) buchas de maconha, 53 (cinquenta e três) pinos de cocaína e 25 (vinte e cinco) pinos de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Nas razões recursais (
id. nº
17416785
), requer a defesa, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas e de justa causa apta a legitimar a abordagem policial. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, bem como a ocorrência de perda de uma chance probatória ante a ausência de registro audiovisual. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

No tocante à tese defensiva fundada na teoria da perda de uma chance probatória pela ausência de juntada do registro audiovisual do monitoramento preliminar, a irresignação não comporta acolhimento.

O ordenamento processual penal pátrio rege-se pelos princípios da liberdade probatória e do livre convencimento motivado, positivados nos artigos 155 e 157 do CPP, não subsistindo qualquer imposição legal ou regulamentar que condicione a validade das diligências ostensivas ou investigativas da Polícia Militar à documentação por meio de captação de imagens em vídeo.

A mídia digital é prescindível quando a materialidade e a autoria delitivas encontram-se solidamente edificadas por outros elementos de convicção autônomos e independentes, colhidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, tais como a prova pericial e os firmes depoimentos testemunhais judiciais.

Ademais, vigora no sistema de nulidades do processo penal brasileiro o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

No caso concreto, a ausência de exibição do vídeo não acarretou qualquer cerceamento ou vulneração às garantias constitucionais do apelante, na medida em que a reconstrução histórica dos fatos restou plenamente assegurada pela detalhada inquirição judicial dos agentes públicos envolvidos na captura, revelando-se de manifesta irrelevância a produção da referida prova audiovisual para o deslinde da controvérsia. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADES NO TRIBUNAL DO JÚRI. APONTADA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. PRETENSO RECONHECIMENTO DE PESSOA IRREGULAR. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INSISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)

7.
Quanto à perda de uma chance probatória, destacou-se que o Tribunal de origem rechaçou a tese por ausência de demonstração de relevância das provas não produzidas diante de robusto conjunto probatório formado por depoimentos prestados em juízo, inclusive de testemunhas oculares e da vítima sobrevivente, concluindo não haver prejuízo nem decisão manifestamente contrária à prova dos autos. O agravo regimental, por sua vez, não enfrentou o fundamento de conformidade do acórdão com a jurisprudência do STJ, limitando-se a qualificar genérica a decisão monocrática.

(...) 11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (...)

(AgRg no REsp n. 2.227.812/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026.)

A
materialidade
do crime exsurge incontroversa pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, os quais atestam a apreensão de 40 buchas de maconha (massa de 55,1g), 53 pinos de cocaína (massa de 93,7g) e 25 pedras de crack (massa de 14,4g), com resultado positivo para tetrahidrocannabinol e cocaína, bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

I
nterrogado em juízo, o
réu negou
autoria
, aduzindo ter comparecido à localidade tão somente com a finalidade de adquirir substâncias entorpecentes para consumo próprio e sustentando que retornava para efetuar o pagamento.

Contudo,
a
tese exculpatória resta
inverossímil diante das
circunstâncias objetivas do flagrante.
Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares Samuel Sousa Marques e Ygor Campos da Silva Santos, responsáveis pela ocorrência.

O Sargento PM Samuel Sousa Marques esclareceu que realizava monitoramento visual a partir de ponto estratégico na localidade denominada "Boca do Orelhão", região conhecida pelo intenso comércio de ilícitos.

O militar presenciou, de forma nítida, o acusado aproximar-se de uma lixeira pública instalada na via urbana, inclinar-se e manipular uma sacola plástica que se encontrava oculta em seu interior.

Ato contínuo, o réu efetuou a entrega de pacotes de dimensões reduzidas a um indivíduo, o qual, ao notar a aproximação da viatura ostensiva, empreendeu fuga imediata, inviabilizando sua identificação.

Conforme pontuado em seu testemunho judicializado, a dinâmica observada reflete o
modus operandi
clássico do tráfico varejista de rua, em que o operador da linha de frente, denominado "pista", evita portar o estoque principal de entorpecentes para mitigar o risco de perdimento total em eventual abordagem, utilizando o mobiliário urbano para o armazenamento e retirando apenas a quantidade exata a ser repassada ao comprador.

A equipe policial interceptou o acusado a uma distância aproximada de 30 a 40 metros da lixeira, obstando qualquer tentativa de evasão. O policial militar Ygor Campos da Silva Santos confirmou em juízo que, ao vistoriarem o recipiente indicado pelo Sargento Samuel, localizaram exatamente a sacola plástica descrita, a qual continha em seu interior 40 buchas de maconha, 53 pinos de cocaína e 25 pedras de crack.

Todo o material entorpecente já se encontrava devidamente fracionado, individualizado e embalado de forma a viabilizar a pronta difusão comercial.

O policial Ygor destacou, ademais, o histórico de intensa criminalidade daquela área e ressaltou que o padrão de acondicionamento do crack e da cocaína apreendidos coincide de forma exata com as embalagens comumente utilizadas pelas organizações criminosas que atuam no bairro Vila Nova de Colares.

Ressalta-se que usuários comuns de drogas limitam-se a adquirir a substância e evadir-se prontamente do local para reduzir os riscos inerentes à atividade, ao passo que o réu permanecia voluntariamente no ponto para gerenciar o depósito e coordenar a entrega do material.

Soma-se a isso a circunstância de o acusado não portar nenhum apetrecho destinado ao consumo imediato no momento de sua prisão em flagrante, o que enfraquece a tese de consumo pessoal.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os

agentes públicos
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas p
el
o
s

polici
a
is
militar
es

em
sede
policial e
judicia
l
demonstram de forma clara a culpabilidade
d
o réu

pelo
crime de tráfico de drogas
,
razão pela qual
a
medida que se impõe
é
a manutenção da condenação
.

No que tange à primeira fase d
a dosimetria
, colhe-se da sentença que o juízo de origem valorou negativamente as vetoriais da culpabilidade, da conduta social,
da personalidade,
dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Todavia, verifica-se que a fundamentação empregada para exasperar a pena-base com esteio em referidos vetores estruturou-se em argumentos genéricos, abstratos ou inerentes ao próprio tipo penal, tais como o intuito de lucro
e
a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas.
Acerca do tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO NA VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA A READEQUAÇÃO DA PENA.
(...)

A valoração negativa da culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria foi inadequada, pois tais fatores já estavam refletidos nos antecedentes do réu ou são inerentes ao tipo penal (lucro fácil no tráfico de drogas) ou não foram declinados fundamentos concretos.
(...
)

(HC n. 917.368/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 13/2/2025.)

Ademais, no que tange à moduladora da personalidade, a utilização de condenações criminais transitadas em julgado encontra óbice no entendimento firmado pela Terceira Seção da referida Corte Superior, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1077/STJ, REsp n. 1.794.854/DF).

Imputa-se, por conseguinte, a neutralização das circunstâncias judiciais
para
fixar a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos
de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, verifica-se a incidência da agravante da reincidência específica (artigo 61, inciso I, do Código Penal). Diante disso, mantendo-se o incremento proporcional de 1 (um) ano de reclusão, estabeleço a pena intermediária em
06 (seis) anos de reclusão
e 500 dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

No que tange à pena pecuniária, conquanto o aumento devesse incidir proporcionalmente, constata-se que a sentença de origem fixou a pena de multa definitiva no patamar de 500 (quinhentos) dias-multa. Sendo o recurso exclusivo da defesa, a majoração da sanção pecuniária nesta etapa esbarra no princípio da proibição da
reformatio in pejus
, razão pela qual se mantém a referida reprimenda em 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual
torno essa pena definitiva
.

M
antenho os demais termos da r. sentença, inclusive o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos
supracitados
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.